Tribunal: TJSP
Processo: 2204574-77.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
AGRAVO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. IMISSÃO PARCIAL NA POSSE DO IMÓVEL HÁ MAIS DE 10 ANOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM PARTE. TRÂNSITO EM JULGADO. DESISTÊNCIA DA PRETENSÃO.

- Sólido nesta Corte de Justiça e no eg. STJ o entendimento de que a homologação da desistência em ações expropriatórias exige o cumprimento de dois requisitos: (i) falta de pagamento integral do valor indenizatório e (ii)

Ementa:
AGRAVO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. IMISSÃO PARCIAL NA POSSE DO IMÓVEL HÁ MAIS DE 10 ANOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM PARTE. TRÂNSITO EM JULGADO. DESISTÊNCIA DA PRETENSÃO.

- Sólido nesta Corte de Justiça e no eg. STJ o entendimento de que a homologação da desistência em ações expropriatórias exige o cumprimento de dois requisitos: (i) falta de pagamento integral do valor indenizatório e (ii) ausência de alteração substancial no imóvel.

- Necessidade de verificarem-se as atuais condições do imóvel antes de decidir-se acerca do pedido de desistência.

Parcial provimento do recurso para, cassada a decisão de origem, determinar que se proceda à instrução probatória antes da apreciação do pedido de desistência.